Tribunal: STF
Processo: AI 658871
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO.
   PROVENTOS. VANTAGEM INCORPORADA. CARGO EM COMISSÃO. LEI ESTADUAL
   N. 2.152/00. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES. OFENSA AO
   DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
   N. 280. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou entendimento de que "é legítimo que por
   lei superveniente, sem ofensa a direito adquirido, o cálculo da
   vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do
   cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a
   quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os
   critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
   Ademais, não havendo 'decesso de remuneração', não cabe a
   invocação da garantia da irredutibilidade de vencimentos".
   Precedentes.
2.      Reexame de legislação local. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.